Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-37.2016.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000871-37.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TIAGO CARVALHO PONTES - CPF: 041.849.341-37 (APELANTE), VALERIA GOMES RICKEN - CPF: 028.685.511-90 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE A AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ALMEJADO O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO SÃO MAIS VANTAJOSAS AO RÉU – IMPERTINÊNCIA – NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – PLEITEADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, POR ATÉ 5 ANOS, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção carreados aos autos.

Havendo comprovação da materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, consubstanciadas no laudo de exame de corpo de delito e nos firmes e coerentes depoimentos pela ofendida em ambas as etapas da
persecutio criminis
, em harmonia com os demais elementos probatórios, não há como acolher a pretensão absolutória.

Preenchidos os requisitos entabulados no artigo 77 do Código Penal, é cogente a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, entretanto, a sua recusa poderá ser efetivada perante o juízo da execução penal, em momento apropriado.

Ainda que o réu seja economicamente hipossuficiente, não há falar em isenção do pagamento de custas processuais, por força do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. A exigibilidade do pagamento poderá, contudo, ser suspensa pelo juízo da execução, por até 5 anos, período após o qual, persistindo a impossibilidade de adimplemento, a obrigação será extinta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Tiago Carvalho Pontes
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000871-37.2016.8.11.0018, código 77412, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 129, § 9o, e 147,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os crimes, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da suspensão condicional da pena, sustentando que o cumprimento da reprimenda no regime aberto lhe é mais favorável, bem como a isenção do pagamento das custas processuais (Ids. n. 22817966 e 22817967).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos, salvo no que diz respeito ao
sursis
(Ids. n. 22817984 e 22817985).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 27704491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020